Tribunal: TJES
Processo: 5000858-54.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000858-54.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE ANGELI PORTUGAL - ME
RECORRIDO: EDIANE CARDOSO TEODORO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº. 5000858-54.2018.8.08.0021

RECORRENTE:
ELAINE ANGELI PORTUGAL ME

RECORRIDA:
EDIANE CARDOSO TEODORO

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
EDMILSON SOUZA SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença (id. 2383653) que extinguiu a execução por ausência de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça, no sentido de que os bens encontrados no estabelecimento da executada não seriam, todos, impassíveis de penhora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É COMO VOTO.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, trata-se, em suma, de ação em fase de cumprimento de sentença, no endereço apresentado pela exequente, o imóvel da executada não seria passível de penhora, tampouco os bens ali presentes, extinta a execução.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a certidão apresentada pela Oficiala de Justiça (id. 2383650) teria constado, erroneamente, a existência de bens indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento da executada,
tratando-se de ato administrativo dotado de presunção de veracidade
, caberia à parte exequente, ora recorrente, o ônus de demonstrar a existência de bens passíveis de penhora, não se pode impor o ônus de emitir lista dos bens quando a presunção de legitimidade milita em favor do ato apresentado pela Oficiala de Justiça.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Nulidade de citação não caracterizada. Citação pessoal. Certificado o recebimento do mandado pelo executado, com aposição de assinatura na contrafé.
Presunção de veracidade da certidão emitida por oficial de justiça dotado de fé pública. Ausência de prova robusta em contrário
.
Ato de disposição gratuita de bem imóvel pelo devedor às suas filhas quando tramitava demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Fraude à execução (arg. 792, IV, do CPC). Doação ineficaz perante o exequente. Afastada a tese de impenhorabilidade do bem de família, ante o reconhecimento da fraude. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023779-84.2019.8.26.0071; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Bem móvel Ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, convertida em ação de depósito Preclusão da decisão que determinou a conversão Inadimplemento contratual Ocorrência Ausência de controvérsia quanto à alienação do bem, por parte da fiduciante, da qual era depositária, pelo que não poderia tê-lo vendido, por força de lei e do contrato, visto que só tinha a posse direta, e não a propriedade da "res". Comprovação, ademais, da mora e da venda do veículo a terceiro,
por certidão de oficial de justiça, que goza de presunção de legalidade e veracidade, haja vista a condição de agente público que ostenta, não questionada nem infirmada, no caso concreto, por elemento de convicção algum Recurso desprovido
. NULIDADE Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa Inocorrência Desnecessidade e inutilidade para o deslinde da ação de depósito das provas que almejava a sucumbente produzir, haja vista a conversão da ação de busca em apreensão em ação de depósito, o inequívoco inadimplemento contratual e o teor da atual pretensão do recorrido, qual seja, a entrega da "res", seu depósito em juízo ou a consignação do débito, obrigações das quais não estaria livre a fiduciante, seja com a mera indicação do local onde se encontrava apreendido e a constatação de seu estado, seja com a comprovação de que o alienou a terceiro, informalmente, sem a anuência do fiduciário, e de que teria aquele se responsabilizado pelo débito do contrato por ela celebrado Matéria preliminar rejeitada. (TJSP; Apelação Cível 0006343-45.2011.8.26.0319; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/09/2014; Data de Registro: 18/09/2014).

Nesse sentido, considerando que o processo no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis deve se orientar pelos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, nos moldes do art. 2º da Lei nº 9.099/95, quando a execução não se concretiza de forma célere, eficaz e simplificada depois de diversas consultas e buscas do patrimônio do executado, há a postergação sem previsão de ser finalizado, não produzindo resultados satisfatórios. Assim, imprescindível a extinção do processo quando a parte exequente não apresenta novos bens passíveis de penhora, não se impõe ao Juízo o ônus de encontrar bens penhoráveis para a exequente, com registro de que a extinção e arquivamento não impede a execução posterior caso seja encontrado patrimônio do devedor.

Ademais, importante destacar que o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 expõe que a execução será extinta se não forem encontrados bens passíveis de penhora no nome do executado. Por esta mesma perspectiva, o entendimento das Turmas Recursais sobre o tema é no sentido de extinguir também o cumprimento de sentença, caso vislumbrado nos autos, quando não encontrados bens para satisfação do credor. Segue o mesmo entendimento o Enunciado nº 75 do FONAJE:

A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão de seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.

Portanto, comunga-se com o entendimento destacado pelo juízo
a quo
, a fim de extinguir o processo pela ausência de bens disponíveis para penhora,
sendo facultado à recorrente requerer a expedição de carta de crédito para ser utilizada como título em futura execução,
motivo pelo qual se vota para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da execução, no entanto suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.